Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-78.2016.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002629-78.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (APELADO), TAINA ERICA MORAS - CPF: 035.933.071-11 (ADVOGADO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), CASSIANO LUIZ IURK - CPF: 021.432.749-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), LUIS DANIEL ALENCAR - CPF: 202.795.008-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL – IMPROCEDÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
error in procedendo
, ou erro de procedimento, é vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em razão da infração da norma processual pelo julgador e causa nulidade da decisão.

Demonstrado que a sentença não contém vícios insanáveis de nulidade e a fundamentação está em conformidade com ordenamento jurídico e o conjunto fático-probatório, não comporta reformas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002629-78.2016.8.11.0009

APELANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

APELADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0002629-78.2016.8.11.0009 - Cód: 100638 - 1ª Vara de Colíder.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – EPP.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – EPP em desfavor de Construtora Triunfo S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa atualizado.

APELO
: a autora apelante sustenta, em síntese, a nulidade por
error in procedendo
, porque há comprovação nos autos da relação negocial havida entre as partes, bem assim que houve a confissão da dívida porque os documentos juntados não foram impugnados pela requerida apelada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença impugnada, subsidiariamente requer a reforma e a consequente condenação da apelada nos pedidos constantes da inicial e a inversão do ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 147261341.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de nulidade por
error in procedendo,
ou saber se cabe reforma a sentença de improcedência impugnada
.

Na origem, cuida de ação de cobrança a importância de R$66.925,12, referente à venda de móveis e eletrodomésticos.

A sentença julgou improcedente a demanda, por entender que os documentos juntados para comprovar a relação negocial não preenchem os requisitos legais.

Verifica-se que a ação está aparelhada por duplicatas sem aceite e notas fiscais sem recibo de entrega da mercadoria, portanto não comprovada a relação negocial.

Nesse contexto a sentença consignou:

“Nos termos do disposto pelo art. 15 da Lei nº 5.474/68, a cobrança da duplicata requer o aceite ou o título devidamente protestado com o recibo de entrega da mercadoria.

Os documentos juntados para comprovação do negócio jurídico que deu ensejo ao débito em discussão não preenchem os requisitos legais para tanto, eis que as duplicatas emitidas não contam com a assinatura da requerida - bem como as Notas Fiscais não contém o recibo de entrega.

Assim, não resta comprovada a venda/entrega dos móveis à requerida, razão pela qual não comprovada a existência do débito”.

Como se vê, não restou configurada nulidade por
error in procedendo
.

O
error in procedendo
, ou erro de procedimento, é vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em razão da infração da norma processual pelo julgador e causa nulidade da decisão.

"
Como é cediço, o
error in procedendo,
ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o
error in
judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma
(AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

No caso, nota-se que a sentença não contém vícios insanáveis de nulidade e a fundamentação está em conformidade com ordenamento jurídico e o conjunto fático-probatório. Logo, não comporta cassação ou reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023